Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRETENSÃO ADVINDA DO LOCATÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DAS CHAVES. CONTRATO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. QUITAÇÃO MODULADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO, CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). MANEJO DO CRITÉRIO EM DESCOMPASSO COM A REGULAÇÃO LEGAL. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. QUALIFICAÇÃO. RATEIO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 86). PROPORÇÃO FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR ADEQUADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS HONORÁRIAS RESERVADAS AO LOCATÁRIO. DESCABIMENTO. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o), derivando que, acolhido parcialmente o pedido, tendo sido o valor da causa estimado consoante os parâmetros estabelecidos na lei de regência, a verba honorária de sucumbência necessariamente deve tê-lo como parâmetro e base de cálculo.
2. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que se afigura inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o), inclusive porque não cabe ao judiciário aferir a justeza da prescrição legal, pois já realizada essa ponderação pelo poder competente, competindo-lhe tão somente materializar o comando normatizado.
3. Acolhido parcialmente o pedido deduzido em sede de ação rescisória, com o reconhecimento de parcela significativa da pretensão autoral originalmente alinhada, a resolução enseja a qualificação da sucumbência recíproca das partes, determinando o rateio proporcional dos ônus da sucumbência mediante ponderação da necessidade da invocação da prestação jurisdicional para o desiderato alcançado com o que fora postulado e assinalado, consoante orientam os princípios da causalidade e da sucumbência.
4. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento proporcionais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, mas desigual, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, artigos 85, § 14, e 86).
5. Não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, inclusive porque, a par de não subsistir provimento nesse sentido, praticara ato incompatível com a postulação, pois realizara o preparo da ação que promovera ao ser instada a comprovar sua situação financeira como pressuposto para exame do pedido formulado com aquele viso, as verbas de sucumbência que lhe foram reservadas não podem ser sujeitadas a condição suspensiva de exigibilidade, estando aptas a serem imediatamente exigidas (CPC, art. 98, §3o).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.